Tribunal: TJBA
Processo: 8001246-66.2018.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001246-66.2018.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCAS CONCEICAO LEITE Advogado(s): MILLA HUPSEL CELESTINO registrado(a) civilmente como MILLA HUPSEL CELESTINO, HENRIQUE ANTONIO DE ARRUDA MARTINS, MICHEL ERIK SILVA NERI JESUS, RAIMUNDO ALMEIDA VELOSO, JOABE APARECIDO SANTOS SILVA APELADO: MUNICIPIO DE VERA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo. Recurso de apelação. Servidor público municipal integrante da carreira do magistério. Professor submetido à jornada de vinte horas semanais. Pretensão de desdobramento da jornada para quarenta horas semanais. Requisição administrativa formulada anteriormente ao ato formal de reenquadramento. Ausência de motivação administrativa para o indeferimento do pedido. Informações relativas à existência de vagas e critérios de prioridade sob domínio da administração pública. Aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova. Posterior concessão do reenquadramento funcional por decreto municipal. Reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias referentes ao período anterior à formalização do ato. Indenização por danos morais. Atraso ou indeferimento de vantagem funcional que não ultrapassa a esfera do mero dissabor. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do desdobramento da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais e de indenização por danos morais. II. Questão em discussão Definir se há direito ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da ampliação da jornada de trabalho antes da formalização do enquadramento pela Administração Pública e estabelecer se a demora ou o indeferimento administrativo do pleito funcional configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A legislação municipal condiciona a alteração da jornada de trabalho para quarenta horas semanais à existência de vaga no quadro do magistério e à observância de critérios objetivos, como assiduidade e antiguidade. 4. O requerimento administrativo para o desdobramento da carga horária foi comprovadamente formulado em janeiro de 2018, não havendo demonstração de que tenha sido analisado e indeferido mediante motivação formal pela Administração Pública. 5. Os atos administrativos que negam ou restringem direitos devem ser motivados, em observância aos princípios da legalidade, publicidade e transparência que regem a Administração Pública. 6. A existência de vaga e a observância dos critérios legais constituem informações que se encontram sob domínio do ente público, o que autoriza a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova. 7. A posterior concessão do reenquadramento funcional por meio de decreto municipal reforça a plausibilidade da alegação de que os requisitos legais já estavam presentes anteriormente ao ato formal. 8. A licença eleitoral mencionada na sentença ocorreu meses após o requerimento administrativo, não constituindo fundamento idôneo para justificar eventual negativa inicial do pleito. 9. O atraso ou indeferimento de vantagem funcional, ainda que posteriormente reconhecida, não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de demonstração de efetiva violação à honra, imagem ou dignidade do servidor. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido, para condenar o Município de Vera Cruz ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desdobramento da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais no período compreendido entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma da legislação aplicável à Fazenda Pública, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001246-66.2018.8.05.0124, em que figuram como apelante LUCAS CONCEICAO LEITE, e como apelado MUNICÍPIO DE VERA CRUZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.